Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013791-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Abuso de Poder, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 584.032.302-06 (AGRAVANTE), JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 072.879.502-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVADO), DIONISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – IMÓVEL SUPOSTAMENTE OCUPADO HÁ MAIS DE ANO E DIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – BEM PÚBLICO – IRRELEVÂNCIA DA ATUALIDADE DA POSSE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos de prova que indicam que o imóvel litigioso é bem público e que os agravantes passaram a ocupá-lo há menos de ano e dia, correta a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Ademais,
“Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção”.
(REsp n. 1.640.701/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 31/8/2020.)

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luzia Gonçalves de Oliveira
e
José de Oliveira Santos
contra a decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Brasnorte
(Autos nº

1000361-71.2024.8.11.0100),

deferiu a liminar vindicada para determinar
“que o Município de Brasnorte/MT seja reintegrado na posse do imóvel localizado no lote 03, quadra 10, Bairro Nosso Lar, mediante mandado de reintegração/manutenção de posse, concedendo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel”
,

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa (Id 151951768 – autos de origem).

Nas razões os agravantes sustentam a reforma da decisão recorrida argumentando, em resumo, que, ao contrário do alegado pelo agravado, não são invasores, mas legítimos possuidores, ocupando o imóvel litigioso há mais de ano e dia, conforme comprovam fotos, fatura de energia elétrica e declarações de vizinhos juntadas aos autos.

Afirmam que o processo de herança jacente que resultou na incorporação do imóvel litigioso ao Município de Brasnorte (Autos nº 0000988-83.2010.8.11.0100) possui vícios de nulidade graves, pois
“a citação dos herdeiros colaterais foi realizada por edital, mesmo com ciência inequívoca nos autos de que os agravados fixaram residência no imóvel deixado pelo de cujus, imediatamente após o seu falecimento”
, e, mais,
“o patrono constituído pelos herdeiros foi contratado para cargo de confiança de assessor jurídico do município, e deixou transcorrer in albis todos os prazos de defesa dos agravantes, que só tomaram pé a situação com a citação/intimação de reintegração de posse”
, tendo sido, ainda, a mesma pessoa que registrou o Boletim de Ocorrência da suposta invasão em 27/3/2024, embora tivesse conhecimento, como advogado, de que os recorrentes de há muito residiam no imóvel.

Acentuam que o agravado ingressou com ação de reintegração sem nunca ter exercido posse direta e anterior sobre o imóvel e que, por nele residirem há treze anos, já possuem, inclusive, direito à usucapião urbana, nos moldes do art. 183 da Constituição Federal, direito este que se concretizou antes da sentença que determinou a arrecadação do bem ao ente municipal.

Defendem, ademais, que,
“Não se pode afastar o fato de que os agravantes são herdeiros colaterais do autor da herança jacente, origem do imóvel objeto da presente demanda, restando demonstrada a boa-fé dos agravantes, que, imaginando que herdariam o imóvel, tomaram a posse a exercendo sobre o imóvel como se donos fossem”
, bem como que
“A reintegração de posse, pretendida pelo agravado, está na contramão do que disciplina o Art. 182 da CF/88, ao passo que a reintegração de posse implicará no imediato desabrigo dos agravantes, idosos, que não teriam para onde ir”
.

Ressaltam, nesta linha, que
“O que se pede, em sede recursal, apenas por ora, é que o agravante, tendo demonstrado boa fé e indícios de que estão presentes aos requisitos autorizadores da concessão da propriedade, através do instituto da usucapião urbana, possam discutir a propriedade e permanecer no imóvel até a decisão definitiva os autos”
.

Requerem, em seguida, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao fundamento de que, enquanto a probabilidade do direito invocado reside na função social da propriedade, atendida pelo exercício de posse e uso do imóvel como residência, o
periculum in mora
decorre do fato de que
“a manutenção da decisão recorrida permitirá a reintegração de posse em favor do Agravado, resultando na remoção do Agravante e sua família, causando-lhes sérios prejuízos irreparáveis, incluindo a violação do direito à moradia e o risco de serem lançados em situação de vulnerabilidade social”.

Ao final, pleiteiam a concessão de justiça gratuita e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento,
“para fins de que os agravantes sejam mantidos na posse até o deslinde da ação”
. (Id 215502695)

O efeito suspensivo foi deferido, sobrestando-se a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento (Id 215937670).

Em contrarrazões, o Município de Brasnorte defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que não precisa demonstrar posse direta sobre o bem litigioso, pois esta decorre da supremacia do interesse público sobre o particular; que o imóvel em questão tornou-se público com o trânsito em julgado da sentença proferida nos Autos nº 0000988-83.2010.8.11.0100 e a averbação da matrícula no CRI de Brasnorte e que os agravantes estão faltando com a verdade ao alegarem que exercem posse desde 2011, conforme comprovam as provas dos autos.

Ao final, após discorrer sobre o descabimento da pretensão de usucapião e indenização por benfeitorias, requerem o provimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (Id 223259677).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar nos autos (Id 226550652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento em exame volta-se contra a decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse do Município de Brasnorte/MT no imóvel localizado no lote 03, quadra 10, Bairro Nosso Lar e a desocupação deste bem por

Luzia Gonçalves de Oliveira e José de Oliveira Santos, no prazo de 30 (trinta) dias,

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa, nos seguintes moldes:

“(...)
O Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode ser fundamentada em urgência ou evidência (art. 294), sendo que, no que diz respeito à última:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Além das hipóteses previstas no art. 311, o CPC estabelece outros casos em que a decisão liminar tem natureza satisfativa, sem a necessidade de demonstração do “periculum in mora”, como é o caso dos processos possessórios de força nova.

A propósito, ensina Alexandre Freitas Câmara que,
“além dos casos previstos no art. 311, há outros exemplos de tutela da evidência, que podem ser encontrados no próprio CPC (
como a liminar em processos possessórios de força nova, art. 562
; ou a adjudicação antecipada a herdeiro de bem do monte, art. 647, parágrafo único) ou em legislação extravagante (como é o caso da fixação de aluguel provisório em “ação revisional de aluguel”, art. 68, II, da Lei nº 8.245/1991)”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 8. ed. Barueri/SP: Atlas, 2022, p. 190, destaquei).

Na mesma direção, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A tutela da evidência não se funda no fato da situação geradora do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela imediata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da parte. Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquidez e certeza do direito material, ainda que sem o caráter de definitividade, já que o debate e a instrução processuais ainda não se completaram. No estágio inicial do processo, porém, já se acham reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito em favor de uma das partes.

Mesmo abstraindo do risco de dano material imediato, a tutela da evidência parte do princípio de que a duração do processo não deve redundar em maior prejuízo para quem já demonstrou, satisfatoriamente, melhor direito dentro do conflito material a ser ao final composto pelo provimento definitivo.
Essa técnica tutelar não é nova na prestação jurisdicional, pois é, por exemplo, utilizada, de longa data, em procedimentos especiais que prevejam liminares satisfativas como as ações possessórias
, o mandado de segurança, a ação monitória, a ação de busca e apreensão promovida pelo credor com garantia de alienação fiduciária, a ação de depósito, a ação de despejo por falta de pagamento, a ação declaratória de inconstitucionalidade, a ação popular, a ação de improbidade administrativa, entre outras”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de direito processual civil
, volume I. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 665, realcei).

Nessa direção, estabelece o CPC, especificamente quanto às demandas possessórias de força nova:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

No presente caso, em se tratando de bem público (art. 98 do CC), sobre os qual não recaem relações de direito público ou privado geradoras de direito a particulares, não incidem os requisitos da liminar a esbulho ou turbação de menos de ano e dia, tal como prevista pelo artigo 558 do CPC, porquanto não se cogita de posse por parte de quem está no bem, mas tão-somente de detenção.

Sobre o assunto em análise, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO. “A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedente do STJ. (AgRg no AREsp 762.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/09/2016)” (TJMT – Ap 68034/2017 – Des. José Zuquim Nogueira – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – 15.8.2017 – DJE 29.8.2017).

O caráter público do bem não permite a ocorrência de posse, mesmo diante da ocupação por um longo período de tempo. Os bens públicos não são suscetíveis de afetação particular, porque têm destinação pública, não podendo ser objeto de usucapião, penhora ou alienação.

Ressalto que os entes públicos exercem domínio sobre todos os bens que compõe o seu acervo patrimonial (“posse jurídica”), sendo desnecessário o preenchimento do requisito da posse prévia.

Acerca da pretensão de reintegração de posse, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 560, que

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Na petição inicial de ação de manutenção ou reintegração de posse, deve o autor comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, I a IV, do CPC).

No presente caso, verifica-se que, quando do recebimento do inventário n° 0000988-83.2010.8.11.0100, o processo foi convertido em arrecadação de bens, tendo em vista que o
de cujus
Domingos Lopes Gonçalves não possuía herdeiros sucessível/testamentos (ID 86724317, pág. 41, daquele feito), nomeando-se curador provisório.

Consta, ainda, naquele feito, que após as necessárias diligências visando descortinar herdeiros, aportou requerimento de uma suposta irmã do
de cujus
, porém, considerando que ela deixou decorrer o prazo

in albis

para dar o efetivo andamento, foi proferida decisão declarando vaga a herança deixada

pelo

de cujus

Domingos Lopes Gonçalves

(ID 86724317, pág. 79)
.

A partir daí o bem passou a incorporar o patrimônio da municipalidade.

A sentença proferida no referido feito transitou em julgado no dia 14/04/2023 (ID 124679879 daquele feito) tornando definitivamente a incorporação dos bens arrecadados ao domínio do Município de Brasnorte/MT, nos termos do art. 1.822 do Código Civil.

Verifica-se que,
in casu
, o imóvel de Matrícula nº 3824, do CRI de Brasnorte, encontra-se registrado em nome do Município de Brasnorte (ID 151731746) e, ainda, o Boletim de Ocorrência nº 2024.92772 (ID 151731747) faz prova suficiente do esbulho ocorrido em 27/03/2024.

A petição inicial se encontra, portanto, devidamente instruída nos termos do art. 561, do CPC, razão pela qual é o caso de deferimento liminar de mandado de reintegração da posse.

3.
Por todo exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada, para
DETERMINAR
que o Município de Brasnorte/MT seja reintegrado na posse do imóvel localizado no lote 03, quadra 10, Bairro Nosso Lar, mediante mandado de reintegração/manutenção de posse, concedendo ao requerido o
prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel
.

Em caso de descumprimento do mandado pela parte requerida,
ARBITRO
como multa diária o valor de R$ 500, 00, devida a partir de seu descumprimento, limitado ao valor dado à causa”
. (Id 151951768, autos originários)

Após examinar detidamente os autos, tenho que esta decisão não merece reparo.

Como regra, na ação de reintegração de posse compete ao autor provar a posse do imóvel, o esbulho perpetrado pela parte contrária e sua data, bem como a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do CPC, veja-se:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
.

No caso em questão, os agravantes argumentam que, ao contrário do que foi alegado na ação, não são invasores do imóvel, mas sim legítimos possuidores. Eles afirmam estar ocupando o imóvel litigioso desde 2011, portanto, há mais de ano e dia. Para comprovar essa posse, apresentaram fotos, faturas de energia elétrica e declarações de vizinhos anexadas ao processo. Em contraste, alegam que o agravado ajuizou a ação de reintegração de posse sem nunca ter exercido posse direta e anterior sobre o referido bem.

Essas alegações, todavia, não merecem prosperar.

Ocorre que, analisando os autos em apreço e de origem, verifica-se que o imóvel litigioso é bem público, por força
de sentença transitada em julgado proferida nos
Autos de Inventário nº 0000988-83.2010.8.11.0100, posteriormente convertidos em arrecadação de bens, a qual foi
devidamente averbada na matrícula nº 3824, do CRI de Brasnorte (Id 151731746 – autos originários).

Nesse caso, não é necessário ao ente municipal comprovar a sua posse direta e anterior sobre o bem, pois esta deriva diretamente do seu domínio, o qual restou demonstrado a contento nos autos.

Por outro lado, após a formação do contraditório vieram aos autos elementos que,
ao menos nesta fase processual de cognição sumária
, indicam que os agravantes não residem no imóvel desde 2011, pois, pelo menos até o início do ano de 2024 o mesmo era ocupado por Iracino Fernandes de Oliveira, que, valendo-se da nomeação como Curador nos Autos de Inventário nº 0000988-83.2010.8.11.0100, passou a ocupar tal bem e nele realizar benfeitorias, levando o Município de Brasnorte a ajuizar ação de reintegração de posse em seu desfavor em 05/9/2023, a qual, após desocupação voluntária em 16/1/2024, em decorrência do deferimento de liminar, foi extinta por perda de objeto pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte (vide Reintegração de Posse nº 1001109-40.2023.8.11.0100).

Assim, tudo indica que, a despeito das declarações juntadas aos autos (Id 215504650), cuja veracidade poderá ser apurada pelo juízo
a quo
no curso da lide, até o início do ano de 2024 os agravantes não residiam no imóvel litigioso, o que é corroborado pelo único comprovante de residência por eles juntado, datado de março/2024.

De todo modo,
em se tratando de ocupação de bens públicos, tem entendido a doutrina e a jurisprudência pátrias que é irrelevante perquirir se a posse é nova ou velha para fins de liminar possessória.

A propósito, veja-se o seguinte e recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. "Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária" (REsp n. 1.457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016).

2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.236.896/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA E POSSE VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.

1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local. Tratando-se de ocupação ou uso de bem público, para fins de deferimento de liminar de reintegração de posse mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre posse nova e posse velha, pois o que se tem é mera detenção.

2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF.

2. Recurso Especial não provido”.
(REsp n. 1.640.701/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 31/8/2020.)

Por todo o exposto, imperiosa a manutenção da liminar de reintegração concedida na origem, devolvendo-se o exercício da posse ao ente municipal, uma vez que restaram demonstrados, em seu favor, os requisitos para tal mister.

No mais, quanto às possíveis nulidades nos
Autos de Inventário nº 0000988-83.2010.8.11.0100
– a serem arguidas, caso cabível, em via apropriada – e à existência do direito à usucapião e benfeitorias feitas no imóvel, trata-se de matérias não decididas na decisão agravada, não podendo ser enfrentadas, pela primeira vez, em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Luzia Gonçalves de Oliveira e José de Oliveira Santos
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024